Tribunal: TJES
Processo: 5018601-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018601-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICK DA CRUZ DORTE

AGRAVADO: CARLA LARISSA GOMES ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para modificação da guarda de menor em favor do genitor, nos autos de ação de modificação de guarda.

2.
O agravante alega que a menor sofre abusos na residência materna, praticados pela genitora e pelos avós maternos, pleiteando a fixação da guarda provisória em seu favor ou até a realização de estudo psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se os elementos apresentados pelo agravante são suficientes para justificar a concessão da tutela provisória de modificação de guarda da menor, considerando o princípio do melhor interesse da criança e a necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A concessão de tutela provisória em ações de guarda de menor exige a demonstração de elementos contundentes que justifiquem a alteração imediata da situação fática, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).

5.
No presente caso, os elementos trazidos pelo agravante não se mostram, nesta fase processual incipiente, suficientemente robustos para fundamentar a drástica medida de inversão da guarda, que impacta diretamente o ambiente familiar e a rotina da menor.

6.
Não há provas robustas que confirmem as alegações de que os avós maternos são usuários de entorpecentes, tampouco de que a genitora pratica condutas incompatíveis com os deveres parentais.

7.
A complexidade do cenário de conflituosidade entre os genitores e o farto contexto emocional envolvido no caso demandam uma análise aprofundada dos elementos fáticos e probatórios, o que justifica a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela provisória.

8.
A manutenção do regime atual de guarda, com domicílio de referência materno, mostra-se adequada até a produção de prova técnica especializada, notadamente o estudo psicossocial, capaz de elucidar o contexto familiar e subsidiar eventual alteração da guarda, se for o caso.

9.
A precipitação em alterar a guarda provisória sem a devida instrução probatória poderia gerar instabilidade emocional e maior prejuízo à menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Em ações de modificação de guarda, a concessão de tutela provisória para alteração imediata da guarda exige a apresentação de provas contundentes e inequívocas que demonstrem risco atual e concreto ao melhor interesse da criança, sendo prudente a dilação probatória para a elucidação dos fatos e a realização de estudos técnicos, como o psicossocial, antes de qualquer modificação abrupta no arranjo familiar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei nº 8.069/1990, arts. 3º e 4º; CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PATRICK DA CRUZ DORTE
contra a r. decisão de id. 50796249 (de origem) que, nos autos da “ação de modificação de guarda” ajuizada contra
CARLA LARISSA GOMES ALMEIDA
, indeferiu o requerimento de fixação da guarda em face do genitor.

Em suas razões (id. 11160962), sustenta a parte recorrente, em síntese que a menor vem sofrendo constantes abusos na residência materna, por parte da sua genitora e dos avós. Aduz que: a mãe se ausenta de casa para participar de festas e pratica alienação parental; os avós são usuários de drogas ilícitas e expõem a menor em locais impróprios e a menor sofre agressões físicas.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a guarda provisória para o requerente da menor A. A. D.; ou o seu deferimento até que seja realizado o Estudo Psicossocial.

Em decisão de id. 11223977, foi indeferida a tutela antecipada recursal pretendida.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 12858743).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018601-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICK DA CRUZ DORTE

AGRAVADO: CARLA LARISSA GOMES ALMEIDA, ÁGHATA ALMEIDA DORTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PATRICK DA CRUZ DORTE
contra a r. decisão de id. 50796249 (de origem) que, nos autos da “ação de modificação de guarda” ajuizada contra
CARLA LARISSA GOMES ALMEIDA
, indeferiu o requerimento de fixação da guarda em face do genitor.

Em suas razões (id. 11160962), sustenta a parte recorrente, em síntese que a menor vem sofrendo constantes abusos na residência materna, por parte da sua genitora e dos avós. Aduz que: a mãe se ausenta de casa para participar de festas e pratica alienação parental; os avós são usuários de drogas ilícitas e expõem a menor em locais impróprios e a menor sofre agressões físicas.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a guarda provisória para o requerente da menor A. A. D.; ou o seu deferimento até que seja realizado o Estudo Psicossocial.

Em decisão de id. 11223977, foi indeferida a tutela antecipada recursal pretendida.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 12858743).

Pois bem.

Antes de incursionar no mérito, importante realizar um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de “
ação de modificação de guarda
” ajuizada pelo agravante em face da agravada, com quem constituiu casamento por 4 anos, do qual adveio a filha A. A. D., que possui atualmente 8 anos de idade. Com o divórcio, a residência da menor foi fixada com a genitora, comprometendo-se o genitor a auxiliar com os custos.

Porém, por entender que os direitos básicos da criança não estavam sendo devidamente assegurados à sua filha, ajuizou a presente ação visando obter a guarda unilateral.

Ao receber a inicial, o d. Juízo de primeiro grau, antes de apreciar o pleito liminar, determinou algumas diligências, tais como citação da ré e notificação do Ministério Público.

Após a apresentação de contestação pela ré, designação de sessão de mediação, apresentação de pedido de reconsideração da tutela provisória pelo autor e outras diligências, sobreveio a r. decisão ora impugnada, indeferindo a tutela provisória, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes que justifiquem a alteração da guarda.

Assim, a controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à verificação da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória de modificação de guarda da menor.

A ação de origem deve se basear no princípio do
melhor interesse para a criança
e o adolescente
, a fim de garantir ao infante o bem-estar e a sua adequada formação física e moral. Este princípio encontra-se consagrado no ordenamento jurídico pátrio, tanto na Constituição Federal, em seu art. 227, quanto nos artigos 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). Nestes casos, o interesse dos filhos menores deve se sobrepor às conveniências dos pais.

Além disso, é extremamente ampla a faculdade do juiz, não somente para a investigação dos fatos, como também para a revisão da guarda e visitação.

Especificamente sobre o
direito de
guarda,
a doutrina
1
o conceitua como
“
um complexo de direitos e deveres a serem exercidos com o objetivo de proteger e prover as necessidades de desenvolvimento de outra que dele necessite, colocada sua responsabilidade em virtude de lei ou decisão judicial.”

No instante em que há o término do convívio dos pais, ou nas hipóteses em que este nunca existiu, os genitores deixam de exercer, de forma conjunta, as funções parentais, devendo, então, ser estabelecida uma modalidade de guarda que vise a efetividade da busca dos melhores interesses do menor.

Dito isso, embora sensibilizado pelas alegações trazidas pelo agravante, sobretudo por serem questões graves e de extrema importância, especialmente por envolverem a saúde, a educação e o bem-estar da menor, ao menos na fase em que se encontra o processo na origem, parece-me, que, de fato, demandam maior dilação probatória, para que se possa afirmar com segurança a existência dos atos de alienação parental e prejuízo ao desenvolvimento da menor.

Assim, entendo que, na incipiente fase processual, os elementos trazidos pelo agravante não demonstram de forma contundente as suas alegações. Isto porque se limita a apresentar conversas mantidas via aplicativo de mensagens com a agravada, bem como declarações unilaterais sem a necessária observância do contraditório.

Não há nos autos provas que indiquem que os avós paternos são usuários de entorpecentes, tampouco prova contundente de que a genitora mantém uma rotina incompatível com os deveres parentais em razão de festas ou outros excessos.

Não passam despercebidos, ainda, os áudios juntados, os quais, por si só, a meu ver, não são suficientes neste momento para subsidiar a pretendida inversão da guarda, medida de extrema gravidade, que deve ser determinada com a devida cautela, posto que não apenas modifica o ambiente familiar, mas também altera a rotina diária.

Por sinal, em casos como o presente, que envolve farto contexto emocional e um cenário de conflituosidade entre os genitores, a modificação da decisão jurisdicional de primeira instância deve ocorrer com mais cautela, isso porque, além da análise da matéria de direito, o julgador primevo teve contato pessoal com as provas dos autos e muitas vezes com as partes, o que lhe permite formar convencimento mais adequado à situação concreta.

Assim, a alteração da guarda da forma como pretendida pelo agravante requer uma análise mais aprofundada dos elementos fáticos e probatórios, o que justifica a manutenção do regime de guarda compartilhada com domicílio de referência materno em um primeiro momento, sobretudo diante da relação conflituosa entre os genitores.

O parecer da d. Procuradoria
de Justiça Cìvel ratifica essa percepção, apontando que os elementos não evidenciam provas irrefutáveis e inequívocas nem demonstram um perigo atual e concreto que justifique a alteração imediata da guarda da menor em sede recursal.

O próprio agravante pleiteou a realização de estudo psicossocial, que é a prova técnica mais adequada para a elucidação completa dos fatos e a avaliação do ambiente familiar, fornecendo subsídios para uma decisão robusta sobre a guarda.

Cabe destacar, por fim, que a precipitação em alterar a guarda provisória sem a devida instrução probatória poderia, inclusive, gerar maior instabilidade emocional para a menor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
CARBONERA, Silvana Maria. Guarda de Filhos na Família Constitucionalizada; Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris; 2000; pg. 47-78.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)